Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-75.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000001-75.2015.8.14.0201

APELANTE: MARISA LOJAS S.A.

APELADO: CRISTINE CELESTE BITTENCOURT DOS SANTOS, CRISTIANE DA SILVA BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000001-75.2015.8.14.0201
.

COMARCA: ICOARACI - BELÉM/PA.

APELANTE
: LOJAS MARISA S.A.

APELADO:
CRISTINE CELESTE BITTENCOURT DOS SANTOS
.

RELATORA
:
Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRANGIMENTO EM LOJA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Criança exposta injustificadamente a situação de desconforto e humilhação em estabelecimento comercial perante terceiros, configurado está o ato ilícito perpetrado pela empresa requerida, acarretando em obrigatoriedade de indenização por danos morais em favor do consumidor.

2. O quantum indenizatório deve ser fixado em valor justo e proporcional ao abalo suportado pelo ofendido.

3.Recurso conhecido e improvido, mantendo na íntegra a sentença de 1º grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2º Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e negar-lhe provimento, mantendo os termos da sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelada ajuizou a presente demanda, representada por sua genitora, asseverando que no dia 24/05/2014, quando estavam em uma Loja Marisa, a criança teve vontade de ir ao banheiro, de modo que um funcionário da loja a acompanhou. Aduziu que, passado um certo tempo, a infante pediu para ir novamente ao
toilette
, sendo que, desta vez, o funcionário a tratou de um modo jocoso, negando-se a levar a menor até o banheiro, o que gerou nela um desespero, tendo começado a gritar, chamando a atenção de muitos clientes e, ao final, urinando-se nas calças. Juntou documentos

Com base nestes fatos, ajuizou ação indenizatória requerendo
R$50.000,00
(cinquenta mil reais) a título de danos morais.

O Juízo
a quo
decretou a revelia da Requerida, uma vez que mesmo citada, quedou-se inerte e após, julgou parcialmente procedentes os pedidos vestibulares, fixando a indenização em
R$10.000,00
(dez mil reais).

Em suas Razões Recursais (ID n° 2866475), a Apelante se limita a sustentar que não há elementos suficientes para comprovar a existência dos alegados danos morais, pois não haveria prova de qualquer situação anormal que tenha causado sofrimento à parte. Garante, neste sentido, que a Apelada não teria logrado êxito em comprovar que os fatos ocorreram da forma relatada, bem como o sofrimento que teria sido causado, sendo que o mero dissabor não é suficiente para gerar indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões pela apelada (ID n° 2866476 - Pág. 12).

É o relatório.

Passo a decidir.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.

Para melhor visualização do
decisum
recorrido, transcrevo-a na íntegra:

“(...)Diante do exposto, com base nos arts. 344 e 355, ambos do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar a requerida LOJAS MARISA S/A e a título de DANOS MORAIS o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1¢ ao mês e corrigido pelo índice INPC a partir da data da sentença. (...)

Quanto ao Juízo de mérito, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Explico:

No que diz respeito aos danos morais, a previsão emana da própria Constituição Federal em seu art. 5º, V e X, nos seguintes termos, senão vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

No presente caso concreto, muito embora a Recorrente alegue o inverso, os danos sofridos pela Apelada restaram devidamente comprovados nos autos, notadamente através de provas materiais acostadas ao processo, como por exemplo o Boletim de Ocorrência policial, lavrado no mesmo dia do ocorrido, além das fotos que acompanham a peça exordial, valendo-se a ressalva de que, em uma ação em que se discute questões eminentemente fáticas, as provas produzidas são perfeitamente aptas a comprovar o dano moral experimentado pela apelada, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar de forma cabal que as alegações contidas no pleito autoral são inverídicas, fato esse que poderia ter sido refutado com a simples apresentação das câmeras do local.

Contudo, como assim não o fez, a versão autoral emerge como mais verossímil, posto que a conduta da requerente é condizente com a de uma pessoa que se sentiu exposta e aviltada indevidamente em um episódio relativamente simples e corriqueiro, como o de acompanhar uma criança ao banheiro.

Deste modo, o conjunto probatório produzido e analisado sob a luz do princípio da verdade processual e da livre apreciação da prova pelo magistrado, conduz à conclusão de que a versão autoral revela-se mais verossimilhante, posto que a requerida não se acautelou ou preveniu responsabilidades, deixando de colacionar mídia correspondente aos vídeos das câmeras internas de vigilância para dar “coro” às alegações de que nada de anormal ocorrera.

Responsabilidade civil inconteste! Tendo o fato ocorrido em local público e ao olhar de populares (basta que o “flagrante de ato ofensivo” seja visto por uma só pessoa), caracterizado está o dano moral –
danum in re ipsa
– não havendo necessidade de prova do efetivo vexame ou da intensidade deste.

A autora sofreu desgaste desnecessário quando houve a negativa de levá-la ao banheiro.

Vale relembrar o seguinte entendimento:

“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum.
Assim, por exemplo, provada a perda de um filho, do cônjuge ou de outro ente querido, não há que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de acordo com as regras de experiência comum; Provado que a vítima teve seu nome aviltado ou sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral” (Elias, Helena - O Dano Moral na Jurisprudência do STJ - pag. 99/100 - Rio de Janeiro - Editora Lumen Juris – 200).

E, na mensuração do quantum indenizatório, acompanho o seguinte entendimento da jurista e Magistrada Helena Elias (op.cit.):

“O princípio da exemplaridade foi recentemente adotado na jurisprudência do STJ. Luiz Roldão de Freitas Gomes defende, em sede doutrinária, a aplicação de tal princípio. Após afirmar que, 'sob a égide da atual Carta Magna, a reparação dos danos morais é ampla e desprovida de limitações, que não sejam as decorrentes de sua causalidade', anota que, com a expressa previsão constitucional, aquela reparação ganhou autonomia, 'deixando de ter por fundamento exclusivamente a culpa, que inspirava uma de suas finalidades: servir de exemplaridade ao infrator. Em consulta ao dicionário Aurélio, encontra-se, para o verbete exemplaridade, o significado de 'qualidade ou caráter de exemplar'. Exemplar, por seu turno, é aquilo 'que serve ou pode servir de exemplo, de modelo'. O critério de exemplaridade parece estar apto a substituir o dano punição do ofensor na avaliação do dano moral, por oferecer a vantagem se amoldar, com maior grau de adequação e aceitabilidade, ao ordenamento jurídico pátrio, sem o inconveniente, apontado por Humberto Theodoro Júnior, de ensejar uma pena sem prévia cominação legal. Em recente acórdão, da relatoria do Min. Luiz Fux, o STJ adotou expressamente o princípio da exemplaridade, ao assentar que a fixação dos danos morais deve obedecer aos critério da solidariedade e da exemplaridade, que implica na vaporação da proporcionalidade do quantum e na capacidade econômica do sucumbente”.

O dano moral repercute e atinge bens da personalidade, como honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, constrangimento, vexame e humilhação à vítima, havendo previsão constitucional (art. 5º, CF/88) e infraconstitucional (arts. 186, 927 e 944, CCB; 4º e 6º, CDC; e 373, I e II, CPC/2015) da respectiva reparação/indenização.

Diante de referidas considerações e do conjunto probatório produzido, bem como levando em consideração as informações das partes, a constatação da gravidade do fato, tenho como justo, razoável e proporcional a manutenção do
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se justificando a adoção do valor sugerido na inicial R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É em razão de todo este cenário que tenho como suficiente o importe acima fixado e pertinente para fazer valer a teoria do desestímulo, segundo a qual, a imposição de indenização sensível inibe a disseminação ou repetição de lesão a outras pessoas, mormente quando o fato é grave e poderia ter resultado em consequências mais desastrosas.

De modo que os R$ 10.000,00 (dez mil reais) não importará em enriquecimento da requerente e, muito menos, “quebrará” a empresa demandada.

A responsabilidade civil indenizatória deve imperar, impondo um sacrifício compensatório e de escusas pela ré.

Esta, pois, ao meu sentir, é a decisão mais justa e equânime que se amolda ao caso concreto.

Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito
nego-lhe provimento
.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo a quo.

Belém/PA, data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/12/2023